Tribunal: TJSP
Processo: 2078583-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Número de exequentes – Litisconsórcio facultativo – Tratando-se de litisconsórcio facultativo, tem o magistrado poder de limitar o número de exequentes para se evitar tumulto processual, prestigiando, assim, celeridade e eficiência – Inteligência do artigo 113, § 1o do Código de Processo Civil – Situação caracterizada nos autos –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Número de exequentes – Litisconsórcio facultativo – Tratando-se de litisconsórcio facultativo, tem o magistrado poder de limitar o número de exequentes para se evitar tumulto processual, prestigiando, assim, celeridade e eficiência – Inteligência do artigo 113, § 1o do Código de Processo Civil – Situação caracterizada nos autos – Precedentes desta E. Corte – Decisão mantida – Recurso desprovido.